Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743604-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSENILTON AMARO DA SILVA RECLAMADO: ALCILENE ASSUNCAO DA SILVA AMARO D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSENILTON AMARO DA SILVA contra despacho proferido pelo d. Juízo plantonista de 1o Grau, que, nos autos do pedido de revogação de medida protetiva de urgência deferida com base na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), entendeu por não ser o caso de revisão da decisão, determinando o retorno dos autos ao juiz natural da causa. O reclamante alega, em síntese, que: 1) a reclamação possui cabimento, diante da ausência de recurso previsto em lei, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT; 2) foram concedidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor, em 25/10/2022, de afastamento do lar comum e proibição de aproximação da ofendida, sua ex-esposa; 3) a anterior habitação comum é uma propriedade rural, em que são cultivados frutos e criados diversos animais; 4) com o afastamento do lar do reclamante, os produtos rurais e animais não estão tendo o devido cuidado pela reclamada, e vários animais estão morrendo e os cultivos agrícolas, estragando; 5) pleiteou a revogação total das medidas protetivas ou então sua flexibilização, perante o juízo plantonista de 1o Grau, para permitir ao reclamante adentrar na propriedade e cuidar das plantações, animais, implementos e equipamentos agrícolas, porém, esses argumentos não foram analisados; 6) há, assim, diante do contexto de abandono e negligência praticados pela reclamada, risco de perecimento da plantação, frutos e dos animais. Requer “a) que a Reclamada seja intimada a se manifestar em até 24 horas, quanto ao pleito de flexibilização das Medidas Preventivas de Urgência e a autorizar (ou não!) o ingresso e a permanência (no período diurno) do RECLAMANTE para que realize estritamente as atividades imprescindíveis para a manutenção da propriedade/atividade agropecuária sem o seu ingresso nas dependências da casa; b) que a Reclamada informe os dias em que o RECLAMENTE possa realiza as atividades na propriedade e que ela não lá estará, nas cautelas devidas para que ambos não se encontrem; e c) caso não haja autorização da Reclamada, que ela informe das medidas acauteladoras incurso para com a propriedade, assim como para com os animais”. Sem razão o reclamante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo reclamante, tampouco o alegado risco de perecimento do direito. Sem adentrar a análise do cabimento da medida processual adotada, que é afeta ao Juízo natural, não está devidamente comprovada a alegada negligência ou abandono das culturas, dos pomares e dos animais pela reclamada (ex-esposa), que justifique a flexibilização das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. O reclamante apresenta vídeo e fotografia da propriedade e de alguns animais, como um cachorro e um cavalo, que não permitem concluir pela suposta negligência e o abandono por parte da reclamada (ID 42469147, 42469148, 42469149, 42469150, 42469151 e 42469152). Traz também registros de ocorrência policial relativa a crimes ambientais (ID 42474868), que deverão ser mais bem apurados sob o crivo do contraditório pelo juízo natural. Diante da fragilidade desses elementos, também não se mostra presente o alegado risco de perecimento do direito que autorize o exercício da competência excepcional do plantão judiciário. Com razão, assim, a Juíza Plantonista de 1o Grau, quando argumenta (ID 145981277): “(...) considerando que já há decisão do juízo natural determinando a adoção de medidas protetivas de urgência e considerando que não há demonstração de alteração do contexto fático que culminou na referida determinação, não cabe ao juiz plantonista do recesso forense a revisão da referida decisão. Além disso, a medida protetiva de urgência se encontra em vigor desde outubro de 2022, de modo que não se vislumbra hipótese de perecimento de direito durante o recesso forense (...)”. Dessa forma, não há como flexibilizar a medida protetiva deferida em favor da reclamada e permitir que o reclamante adentre a propriedade, colocando em risco a própria efetividade do processo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista